Tribunal: STF
Processo: HC 213296
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.985.008/PR, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de contrabando (art. 334, §1º, "b", do Código Penal, redação anterior à Lei 13.008/2014), corrupção ativa (art. 333 do CP) e quadrilha ou bando (art. 288 do CP, redação anterior à Lei 12.850/2013); e (b) 1 ano e 5 meses de detenção pelo cometimento do delito de uso ou instalação irregular de rádio comunicador (art. 70 da Lei 4.117/62).



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo; entretanto, de ofício, extinguiu a punibilidade em relação ao delito previsto no art. 70 da Lei 4.117/62. 



    Alegando violação ao art. 59 do Código Penal, a defesa interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, que, inadmitido na origem, desafiou Agravo nos próprios autos, ao qual o Ministro relator negou provimento. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE CONTRABANDO, CORRUPÇÃO ATIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENABASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    II - O Código Penal não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o quantum de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do art. 93, IX, da CF/1988. Com efeito, os critérios adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do silêncio do legislador em estabelecer critérios para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo possível, teoricamente, estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora. Precedentes. 



    III - O entendimento desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública sustenta, em suma: (a) no caso em discussão, o aumento da pena num patamar superior ao adotado é flagrantemente excessiva. Isto porque, a fundamentação do magistrado em nada corresponde a uma situação que exija especial reprovação; e (b) Desse modo, ainda que subsistentes as circunstâncias judiciais negativas - dentre as oito previstas no art. 59 do Código Penal, é desproporcional o aumento da pena-base que ultrapassa, de maneira tão exacerbada, o mínimo legal. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que seja declarada a nulidade da dosimetria realizada e redimensionada a pena-base do paciente, com a utilização da fração de 1/6 por vetorial negativa. 



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    Ao negar provimento ao apelo defensivo e manter a pena-base fixada pelo Juízo sentenciante, o Tribunal Regional Federal consignou o seguinte: 



    […]



    O que se verifica em relação à conduta da acusada Ilizabel e dos demais sentenciados é um grau de reprovabilidade superior, extraordinário, verificado na existência de premeditação e planejamento meticuloso de cada uma das práticas delitivas, pelo conluio com agentes públicos corruptos, pela finalidade de enriquecer-se às custas da espécie delitiva etc., características muito diversas de delitos ordinários da espécie, em que os pequenos contrabandistas, na maior das vezes, são impulsionados única e exclusivamente por algum tipo de dificuldade econômica, sem avaliar apropriadamente as consequências desse tipo de ação, arriscado-se em práticas delitivas, sem dispor dos recursos, os contatos e o aparato demonstrado pelo grupo no decorrer da investigação. 



    Tais elementos extraordinários, sem dúvida, demandam a majoração da reprimenda, pela disparidade do grau de culpabilidade da conduta em exame, quando comparada com outros casos da mesma espécie. 



    […]



    As circunstâncias do delito fogem à normalidade. Com efeito, a atuação diversos personagens envolvidos na organização da conduta criminosa, de forma orquestrada, com dispêndio robusto de recursos financeiros, caracterizado pela utilização de vários veículos, rádio comunicador e, inclusive, corrupção de policiais, reflete tratar-se de atividade criminosa muito diversa dos casos que se verificam ordinariamente nesta zona de fronteira, o que, sem dúvida, demanda a majoração da reprimenda. 



    Aplico, outrossim, a circunstância consequências do delito, devido à grande quantidade de cigarros estrangeiros introduzidos ilegalmente em solo nacional, que repercute negativamente tanto na arrecadação do Estado, quanto na saúde pública. 



    […]



    Essa conclusão foi chancelada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme consta do acórdão ora impugnado: 



    No presente caso, com relação ao quantum de aplicação da pena, requer a il. Defesa que a pena base seja fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável. Todavia, sabe-se que este é o momento no qual o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o quantum ideal de reprimenda a ser aplicada ao condenado, visando à prevenção e à repressão do delito praticado. 



    Contudo, o aumento da pena-base, em virtude da presença de 3 (três) circunstâncias judiciais valoradas negativamente, quais sejam, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito, está devidamente fundamentada e dentro dos limites mínimo e máximo previstos nos preceitos secundários dos tipos penais respectivos; assim, não se revela excessivo. 



    O Código Penal não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o quantum de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do art. 93, IX, da CF/1988.



     Com efeito, importa destacar que os critérios adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do silêncio do legislador em estabelecer critérios para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo possível, teoricamente, estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora. 



    De se ver que a pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal, porque considerados desfavoráveis ao paciente os vetores judiciais atinentes à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime. 



    De fato, o modo pelo qual se desenvolveu a conduta criminosa revela nuances que extrapolam as elementares dos tipos penais em questão. A propósito, ficou consignado na sentença condenatória: (a) As circunstâncias do delito fogem à normalidade, em decorrência da atuação de diversos personagens envolvidos na organização da conduta criminosa, de forma orquestrada, com dispêndio robusto de recursos financeiros, caracterizado pela utilização de vários veículos, rádio comunicador e, inclusive, corrupção de policiais; assim como (b) a grande quantidade de cigarros estrangeiros introduzidos ilegalmente em solo nacional, que repercute negativamente tanto na arrecadação do Estado, quanto na saúde pública. 



    Sendo esse o quadro, a fixação da pena-base foi estabelecida, sob qualquer ângulo, de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pela instância antecedente, no que tange à desconsideração da valoração negativa das circunstâncias judiciais ou à diminuição do quantum de acréscimo, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente